Tribunal: TJDFT
Processo: 0725595-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725595-24.2019.8.07.0001 APELANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, SAENCO - SANEAMENTO E CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: CARLINHO BEVILAQUA, ALESSANDRO DAINEZ RESENDE DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 30/03/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR